Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. ACÃO POPULAR. ESTACIONAMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO NO CURSO DA LIDE. TERMO DE CESSÃO DE USO. FORMALIZAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a Ação Popular tem por objetivo a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
2. Se no momento do ajuizamento da demanda havia incontroversa irregularidade quanto à ocupação da área de domínio público, utilizada para estacionamento de igreja, sem qualquer autorização administrativa, no curso da demanda sobreveio a regularização da utilização do espaço público, por meio da celebração de termo de cessão de uso, válido por dois anos, mediante contraprestação pecuniária mensal.
3. Restando demonstrada a atual regularidade da ocupação da área pública objeto da lide, aliada ao fato de que a legalidade do ato administrativo celebrado entre os réus - que goza de presunção de veracidade e legitimidade - não é objeto da presente lide, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais.
4. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.